Tribunal: STF
Processo: ARE 1355631
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ibiúna. Área de proteção. Parque Estadual de Jurupará. Ocupação, corte de vegetação e exploração agrícola. Pedido de revogação da liminar em 2º grau. Novas alegações, posteriores à contestação (CPC, art. 342). Procedimento da LE nº 3.962/57. Terras devolutas. Alegação nova. Revogação da liminar de reintegração. O art. 342 do CPC/15 dispõe que só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando forem relativas a direito ou a fato superveniente (inciso I), competir ao juiz conhecer delas de ofício (inciso II) ou, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo ou grau de jurisdição (inciso III); não é esta a hipótese dos autos. Ainda que fosse ultrapassada a questão processual, as razões não convencem; a área está inserida dentre as terras do 2º Perímetro de São Roque, que foram declaradas devolutas por sentença judicial de 1959, transformadas em Reserva Florestal pelo DE nº 12.185/78, e posteriormente passaram a compor o Parque Estadual do Jurupará, criado pelo DE nº 35.703/92 com a finalidade de proteger e conservar todo o complexo ecológico ali existente, desde espécies vegetais, animais, cursos d'águas e demais elementos do patrimônio natural e cultural da região. O processo de legitimação das terras na forma da LE nº 3.962/57 era uma faculdade conferida ao Estado, e não um dever; a área sequer poderia ser objeto do referido processo ante a importância ambiental legalmente prevista; não há que se falar na aplicação do art. 11 da LE nº 3.962/57. Precedente do Grupo Especial de Câmaras do Meio Ambiente. Agravo desprovido” (pág. 2 do documento. eletrônico 7).



    No RE, alegou-se violação do art. 102, III, d, da Constituição Federal. Sustenta que



    “[n]o presente caso, o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça infringiu a norma constitucional, pois não reconheceu a validade e as diretrizes da Lei Estadual n.º 3.962 de 24/7/1957, que também não foi obedecida na origem, confrontando-a com o Decreto Lei 14.916/45, onde entendeu ser uma faculdade do Estado e não um dever.



    Também entendeu que não seria caso de aplicação da Lei Estadual n.º 3.962 de 24/7/1957, em virtude de uma suposta vedação constante no art. 342 do CPC/2015, razão pela qual, em virtude da discussão pelo tribunal de validade de lei local em face de lei federal, restou preenchido o requisito de cabimento do presente recurso, pelo qual requer seja o mesmo conhecido” (pág. 6 do documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Verifico, ainda, ser incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, vale dizer, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Com esse entendimento, cito o AI 774.514-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. 



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 



    Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição.



     Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator